Tribunal: TJBA
Processo: 0586885-83.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0586885-83.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PRIME SAUDE - GESTAO E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
ROBSON OCHIAI PADILHA

APELADO: VITALMED ATENDIMENTO MEDICO A EMPRESAS LTDA

Advogado(s)
:
RICARDO JULIO COSTA OLIVEIRA, MARIA DE FATIMA COSTA OLIVEIRA, SAULO DANIEL DE SANTANA LOPES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. INAPLICABILIDADE DO CDC. TEORIA FINALISTA MITIGADA. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE. MÉRITO. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. CONTRATO ESCRITO ACOMPANHADO DE RELAÇÃO DE ATENDIMENTOS MÉDICOS E E-MAILS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº 0586885-83.2016.8.05.0001, oriundo da comarca de Salvador, em que figuram, como apelante,
PRIME SAÚDE - GESTÃO E SERVIÇOS LTDA
, e, como apelada,
VITALMED ATENDIMENTO MÉDICO A EMPRESAS LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.